Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação oposta pelo Distrito Federal, tão somente para reconhecer o excesso de execução apontado. Em razões, o DF reafirma a litispendência da ação da origem com o processo n. 0710741-66.2022.8.07.0018, pois “ambos os títulos executivos possuem o mesmo fundamento jurídico e a mesma pretensão: o pagamento retroativo do benefício alimentação suprimido a partir de 1996, que fora instituído pela Lei Distrital n. 786/94, como se observa dos pedidos elencados nas exordiais das ações coletivas n. 0003668-73.2001.8.07.0001 e 59.888/96, respectivamente”. Aduz, ainda, a prescrição da pretensão executiva, sob alegação de que, “para que a propositura de execução coletiva relativa à obrigação de pagar interfira em eventual cumprimento individual, o(a) credor(a) deve estar incluído(a) em ambos os procedimentos executórios o que não aconteceu no caso em voga sob pena de afronta ao artigo 534, § 1o, do Código de Processo Civil”. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação. Tratando-se de controvérsia a respeito da própria pretensão executória, não há se falar em expedição de requisitórios pela parte incontroversa (Tema 28 do STF), conforme reconhecido na própria decisão agravada. Indefiro, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. I. Comunique-se. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 14 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator